Tribunal: TJMT
Processo: 1015917-61.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TELEFONIA. COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para (i) determinar o cancelamento imediato dos lançamentos indevidos na fatura de cobrança mensal do cartão de crédito da parte autora denominadas “Plano Oi, Rio De Janeiro”, no valor de R$ 29,99 (vinte e nove reais e noventa e nove centavos) e “SMS Controle Total”, no valor de R$ 4,99 (quatro reais e noventa e nove centavos); (ii) condenar a reclamada, a título de danos morais, ao pagamento à parte autora da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., contados da citação; (iii) condenar a reclamada a restituir ao reclamante o valor de R$ 499,70 (quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos), já calculados em dobro, bem como o valor das cobranças vincendas que eventualmente forem descontadas no decurso deste processo.
Pretensão recursal consistente na reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastando a repetição de indébito e os danos morais. Pugna pela alteração do termo inicial dos juros e da correção monetária devendo ser a data em que foi fixada a condenação e, alternativamente, requer a diminuição do valor indenizatório.
Ausência de provas que pudessem afastar os argumentos do recorrido, não desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
Não sendo caso de engano justificável, faz jus o recorrido a repetição do indébito, em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser descontado o valor já restituído.
Falha na prestação do serviço. Cobrança indevida. Consumidor que não obteve êxito na tentativa administrativa junto à recorrente. Dano moral, excepcionalmente, configurado.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Há que se observar a capacidade econômica da atingida e a do ofensor, para evitar o enriquecimento injustificado, garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
Valor fixado a título de danos morais compatível com a situação fática.
Os juros de mora incidem a partir do a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.
Correção monetária que deve ser fixada a partir de seu arbitramento.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
9. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ENIELSON LEITE FERNANDES - CPF: 468.981.231-49 (RECORRENTE), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2020